Tribunal: TJMT
Processo: 1072568-45.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1072568-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Subsídios]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), NORMAN CRISTINA RIBEIRO DE MORAES MAIA DIAS - CPF: 631.910.321-34 (RECORRIDO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1072568-45.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):
Norman Cristina Ribeiro de Moraes Maia Dias

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
12/06/2023 a 16/06/2023

Ordem da pauta:
208

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO – PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 220/2010 – TEMA 1241 DO STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA – TEMA 881 DO STJ – NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 399/2015 - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.241 de sua repercussão geral, se o servidor possui 45 dias de férias por ano, o pagamento do terço constitucional de férias deverá incidir sobre 45, e não apenas sobre 30 dias.

O Superior Tribunal de Justiça uniformizou entendimento, ao julgar Recurso Especial sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 881, no sentido de que incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas.

É indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre a diferença de terço constitucional em razão da previsão do inciso V, § 1º, art. 51 da Lei Complementar Municipal Nº 399/2015.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Município réu ante sentença que, julgando procedente a pretensão inicial, reconheceu o direito da parte autora ao recebimento dos terços constitucionais sobre os períodos de férias de 15 (quinze) dias, usufruídos e não pagos, respeitado o quinquênio prescricional.

A parte demandada postula a reforma da sentença, defendendo a improcedência dos pedidos e, caso mantida a condenação, sustenta a incidência de Imposto de Renda e contribuição previdenciária sobre os valores devidos.

O recorrido apresentou contrarrazões no ID 161673632.

Parecer do Ministério Público no ID. 161863154, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se, na origem, de ação na qual a recorrida alega que, enquanto servidora pública municipal, na função de professora, goza de férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), contudo, apenas recebe o terço constitucional correspondente a 30 (trinta) dias.

Na espécie, verifica-se que a Carreira dos Profissionais da Educação da Rede Municipal de Cuiabá é disciplinada pela Lei Municipal nº 220/2010, cujo artigo 48 previa expressamente o direito de férias anuais
“
de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar
”, sendo “a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar; b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar”.

Em seguida, o art. 49 estabelece que
“
independente de solicitação será pago ao profissional da educação o adicional de férias correspondente a 1/3 (um terço) da sua remuneração que será calculado na forma disposta no artigo 48 desta Lei”.

Havendo expressa previsão legal do usufruto de férias nos moldes apresentados
, o pagamento do terço constitucional deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério, em razão do que preceitua o artigo 7º, inciso XVII, da CF/88 – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais norteadores da Administração Pública e às garantias fundamentais consagradas pela Carta Magna.

Assim, conforme consignado na sentença, de que o pagamento deveria ser efetuado em observância a todo o período de férias usufruídas.

A problemática a respeito do terço de férias dos professores da rede pública de ensino foi enfrentada pelo TJMT nos autos do IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, culminando na fixação da seguinte tese jurídica (TEMA N
º 4):
“
i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002;
e
ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”

Como se vê, conquanto a demanda tenha tratado da Carreira dos Professores Estaduais, as conclusões do julgamento são integralmente aplicáveis à hipótese, visto que a Lei de Regência dos Professores Municipais, no caso, possuía previsão análoga à Estadual, que fora objeto de discussão nos autos do IRDR.

Ainda, em julgamento recente, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a matéria e fixou a tese de que
“o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias”

(STF. Plenário. RE 1400787/CE, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2022, Repercussão Geral – Tema 1.241).

Desta feita, escorreita a condenação do Recorrente ao pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte Recorrida referente aos períodos aquisitivos não prescritos.

No que se refere ao pleito do ente municipal de incidência da contribuição previdenciária sobre os valores decorrentes da condenação, a Lei Complementar Municipal nº 399/2015 (Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cuiabá e dá outras providências) prevê o seguinte:

Art. 51 Considera-se base de cálculo das contribuições o valor constituído pelo vencimento ou subsídio do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual, décimo terceiro vencimento, ou demais vantagens de qualquer natureza, incorporadas ou incorporáveis, na forma de legislação específica, percebidas pelo segurado.

§ 1º Excluí-se da remuneração de contribuição as seguintes espécies remuneratórias:

(...)

V - a gratificação de 1/3 de férias prevista no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal e férias indenizadas;

Dessa forma é indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre referido montante.

A respeito da incidência de Imposto de Renda sobre o adicional de 1/3 de férias gozadas, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento, sob regime de recurso repetitivos, do Tema 881, fixou a seguinte tese:

Tema 881 STJ:
Incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de
férias gozadas
.

Neste sentido é o posicionamento exarado em oportunidades anteriores por esta Turma Recursal em pleitos assemelhados ao presente (recursos NU 1034464-81.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Relator VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 01/11/2022; N.U. 1038883-47.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julg. em 01/11/2022; e N.U 1048312-72.2021.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julg. em 04/08/2022.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, a fim de
reconhecer a incidência de imposto de renda sobre o terço constitucional (1/3) incidente quanto os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte reclamante referente aos períodos aquisitivos não prescritos
, mantidos os demais termos do julgado.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

(datado e assinado digitalmente)

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023